Tribunal: STF
Processo: RE 1590455
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:
 
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. RESPALDO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Estando respaldadas em lei municipal que disciplinou as contratações temporárias, não há se falar em violação à norma constitucional (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal). 2. A desqualificação das contratações temporárias não pode se assentar em fundamentos de caráter genérico, sem que se proceda o mínimo exame acerca dos contratos considerados nulos pela fiscalização trabalhista. 3. Apelo desprovido”. (eDOC 34)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 7º, III, e 37, II, V e IX, e § 2º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que: (i) as contratações temporárias do Município de Biguaçu as quais deram origem a auto de infração, após auditoria realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, são nulas, por estarem em desacordo com a Constituição Federal; (ii) deve ser reconhecida a validade do auto de infração, com a consequente necessidade de recolhimento do FGTS.
 
É o relatório.
 Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela União, mantendo a sentença que anulou o auto de infração lavrado contra o Município de Biguaçu, relativo a supostas irregularidades em contratações temporárias promovidas pela municipalidade.
Na ocasião, o acórdão recorrido consignou que tais contratações encontram respaldo na Lei Municipal nº 1.528/2001 e que a sua desqualificação não pode se fundar em razões genéricas, sem a realização de exame mínimo e individualizado dos contratos considerados nulos pela fiscalização trabalhista.
Nesses termos, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca da legalidade das contratações temporárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório, bem como a interpretação de legislação local (Lei nº 1.528/2001 do Município de Biguaçu), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incidem, portanto, na espécie, as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE COBRANÇA DO FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.350.474 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.2.2022)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratação temporária. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Contratação Válida. Reexame de fatos. Legislação local. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que, reconhecendo válida a contratação realizada nos termos da Lei Estadual 18.185/2009, regou provimento ao recurso inominado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria objeto do recurso extraordinário com agravo, referente à validade de contratação temporária e ao direito a FGTS, exige o reexame de fatos e de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A controvérsia acerca da validade da contratação temporária da servidora e do direito ao FGTS foi dirimida pelo tribunal de origem com base na aplicação da Lei Estadual nº 18.185/2009, cujos artigos 2º e 4º tiveram a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ação declaratória de inconstitucionalidade, observada a modulação de efeitos que convalidou os contratos firmados até 1º.2.2021. 4. Para divergir do acórdão recorrido e reexaminar a validade da contratação e o direito ao FGTS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 18.185/2009), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. A tese firmada no Tema 612 da repercussão geral (RE 658026), que estabelece os requisitos para a validade de contratações temporárias, não afasta a aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, quando a solução da controvérsia demandar a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.547.727 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.11.2025)
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Validade. FGTS. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.527.936 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.3.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente